Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO MENOR DO QUE O LEGAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DAS PARTES E DE JUSTIFICATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Segundo dispõe o art. 321 do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do mesmo Código, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Apenas no caso de não cumprimento da diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2. Por sua vez, o § 1o do art. 222 do Código de Ritos veda ao magistrado a iniciativa de reduzir os prazos peremptórios sem a anuência das partes.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento no sentido de que a determinação de emenda à inicial não pode ser realizada em prazo menor do que o previsto em lei, sem que haja a concordância das partes ou fundamentação que justifique a diminuição do lapso temporal.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.